Tribunal: TJES
Processo: 5015844-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015844-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EUGENIO PONTES PRATES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015844-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EUGENIO PONTES PRATES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Direito Penal e Processual Penal. Agravo em Execução Penal. Embargos de Declaração. Omissão no acórdão quanto à execução de pena restritiva de direitos superveniente. Tema nº 1.106 do STJ. Conversão automática em pena privativa de liberdade. Impossibilidade. Suspensão da execução até progressão ao regime aberto. Provimento.

I – Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Eugênio Pontes Prates contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo em execução penal, mantendo decisão de primeiro grau que determinou a realização de exame criminológico para análise do requisito subjetivo à progressão de regime. O embargante alega omissão no julgado quanto ao pedido de suspensão da execução da pena restritiva de direitos imposta na Ação Penal nº 0012178-28.2019.8.08.0030, até que o reeducando ingresse em regime aberto, evitando a unificação automática das penas. O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta, manifestou-se pelo provimento dos embargos para suprir a omissão, sem alteração do resultado quanto ao indeferimento da progressão.

II – Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir: (i) se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de suspensão da execução da pena restritiva de direitos imposta na Ação Penal nº 0012178-28.2019.8.08.0030; e (ii) se, à luz do Tema nº 1.106 do STJ, é possível converter automaticamente essa pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade e somá-la à pena já em execução, ou se deve ser determinada a suspensão de sua execução até eventual progressão do reeducando ao regime aberto.

III – Razões de decidir

3.Verifica-se a omissão no acórdão embargado, pois as razões do agravo em execução incluíram expressamente pedido de suspensão da execução da pena restritiva de direitos, tema não abordado na decisão colegiada.

4.O Tema nº 1.106 do STJ fixou entendimento vinculante de que é vedada a unificação automática das penas quando a condenação superveniente tiver sido substituída por pena restritiva de direitos, devendo a execução desta permanecer suspensa até que o apenado progrida ao regime aberto, ocasião em que se poderá avaliar o cumprimento simultâneo das reprimendas.

5.A conversão automática da pena restritiva em privativa de liberdade, determinada pelo Juízo de Execução, afronta a legalidade, a coisa julgada formada sobre a sentença substitutiva e o princípio da individualização da pena.

IV – Dispositivo e tese

6.Embargos de declaração conhecidos e providos para suprir a omissão, determinando a suspensão da execução da pena restritiva de direitos imposta na Ação Penal nº 0012178-28.2019.8.08.0030, até que o reeducando venha a cumprir pena em regime aberto, permanecendo incólume, contudo, o indeferimento do pedido de progressão de regime objeto do agravo em execução.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015844-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EUGENIO PONTES PRATES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Eugênio Pontes Prates, contra o acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recuso de Agravo de Execução interposto, mantendo a decisão de primeiro grau, que determinou a realização de exame criminológico, para avaliação do requisito subjetivo à progressão de regime prisional.

Os embargantes sustentam a existência de diversas omissões no acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, consoante ementa assim redigida:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME - SEMIABERTO - EXAME CRIMINOLÓGICO – NECESSIDADE DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A realização do exame criminológico visa apurar a capacidade de reinserção do apenado na sociedade, diante da gravidade concreta dos fatos por ele praticados. 2. Recurso Desprovido.

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, asseverando que, além da matéria relativa ao exame criminológico, o agravo em execução também veiculou pedido de suspensão da execução da pena restritiva de direitos imposta na Ação Penal nº 0012178-28.2019.8.08.0030, a fim de que sua execução somente tenha início após eventual ingresso do reeducando no regime aberto, possibilitando o cumprimento simultâneo das sanções.

O Procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta, manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos embargos, para sanar a omissão identificada, sem alteração do resultado do julgamento quanto ao indeferimento da progressão de regime.

Após atenta análise dos autos, entendo que assiste razão ao embargante quanto à omissão apontada.

No caso dos autos, restou comprovado, inclusive pelo relatório da situação executória juntado (seq. 96.1), que Eugênio Pontes Prates cumpre pena privativa de liberdade, em razão de condenação total de 15 anos e 4 meses de reclusão pelos crimes de estupro e roubo, e que, posteriormente, sobreveio nova condenação a 1 (um) ano de reclusão, substituída por pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), pela prática do crime de furto.

Essa pena restritiva de direito, contudo, foi convertida automaticamente em pena privativa de liberdade e somada à pena anterior, resultando na unificação em 16 anos e 4 meses, conforme decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal (seq. 107.1).

Depreende-se do exame criminológico realizado (arquivo 131.1), que o reeducando apresenta elementos que não recomendam, por ora, sua reintegração social, sendo considerado inapto para a progressão de regime.

Não obstante, tal conclusão probatória não possui relação direta com a matéria objeto dos embargos, que envolve a forma de execução da pena restritiva de direitos, a qual se situa no campo eminentemente jurídico.

Destaco, ainda, que o Tema nº 1.106 do STJ fundamentou-se em sólida argumentação jurídica, assentando que a conversão automática da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, na hipótese de condenação superveniente, carece de previsão legal, além de violar a coisa julgada material formada sobre a sentença substitutiva, em afronta ao princípio da legalidade e ao princípio da individualização da pena.

Assim, o entendimento consolidado é no sentido de que, caso o apenado esteja cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado, a execução da pena restritiva de direitos deve ser suspensa, até que o condenado venha a progredir ao regime aberto, quando, então, se poderá avaliar o cumprimento simultâneo das reprimendas.

Com efeito, não se ignora que, em situações pretéritas, o Superior Tribunal de Justiça possuía orientação diversa, a exemplo do AgRg no HC nº 346.851/RS, no qual se decidiu pela impossibilidade de execução simultânea de penas restritivas de direitos e privativas de liberdade, impondo a conversão da sanção alternativa.

Entretanto, o Tema nº 1.106 superou tal entendimento, fixando tese vinculante, no sentido de vedar a unificação automática e admitir a suspensão da pena restritiva até eventual compatibilização.

Assim, à luz do Tema nº 1.106 do STJ, não é cabível a conversão automática da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, devendo ser determinada a suspensão da execução da pena restritiva de direitos, imposta na Ação Penal nº 0012178-28.2019.8.08.0030, até que o reeducando venha a cumprir pena em regime aberto, momento em que se poderá avaliar a viabilidade do cumprimento simultâneo das penas.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, dou-lhes provimento para suprir a omissão do acórdão embargado,
determinando a suspensão da execução da pena restritiva de direitos imposta na Ação Penal nº 0012178-28.2019.8.08.0030, até que o apenado progrida ao regime aberto, permanecendo incólume, contudo, o indeferimento do pedido de progressão de regime objeto do agravo em execução.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.